Tribunal: TJSP
Processo: 1022758-62.2023.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao determinar nova redação ao parágrafo único do art. 16 do RITCMD (Decreto 46.655/02), acabou por alargar a base de cálculo do imposto. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. Ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que, ao determinar nova redação ao parágrafo único do art. 16 do RITCMD (Decreto 46.655/02), acabou por alargar a base de cálculo do imposto. Exorbitância do poder regulamentar. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Incidência de valor de referência do IPTU, sem demonstrado descompasso com o valor de mercado do imóvel. Solução de origem preservada. Recurso oficial desprovido.